Tribunal: STF
Processo: HC 214848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Crimes contra a ordem tributária (arts. 3º, II, da Lei 8.137/1990 e 288 do Código Penal). 4. Cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas pelo Juízo de origem. O julgador deve realizar controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.